Tribunal: STF
Processo: ARE 1350895
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS -ART. 33 DA LEI 11.343106 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS COM DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - REDUÇÃO DA PENA - BASE MEDIANTE REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - NECESSIDADE - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA CONSTANTE DO ART. 33, § 4° DA LEI 11.343/06 - INVIABILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO UTIIZADO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS NÃO PROVIDOS.



    1. Comprovadas autoria e materialidade delitivas, impõe-se a manutenção da condenação dos apelantes pela prática da conduta prevista no art. 33 da Lei n° 11.343/06 e, por conseguinte, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.



    2. Restando verificado que o magistrado valorou equivocadamente circunstâncias tidas como favoráveis aos acusados, deve ser procedida a reanálise das mesmas.



    3. Incabível o reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão espontânea se os acusados negaram o cometimento do tráfico de drogas, tanto na fase policial, quanto em juízo, afirmando serem apenas usuários.



    3. Quatro são os pressupostos para a aplicação da minorante prevista no art.33, § 4°, da Lei 11.343/2006, quais sejam, ser o agente primário e possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e igualmente não integrar organização criminosa, sem se afastar do disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, sendo que tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer um deles obsta a configuração do redutor de pena.



    4. A fixação do regime prisional deve seguir as determinações do artigo 33 do Código Penal, observando-se, ainda, o disposto no art. 42 da Lei Antidrogas e, in casu, afigura-se recomendável a manutenção do regime inicial de cumprimento da pena fechado, mesmo se tratando de reprimenda inferior a 08 (oito) anos de reclusão, levando-se em conta a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias em que se deu a apreensão.



    5. Inviável se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, diante do quantum de pena fixado, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.



    6. Diante da ausência de prova da origem licita do bem apreendido e restando o acusado condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, deve haver o perdimento dos bens/objetos utilizados na prática do delito, não havendo que se há falar em restituição."



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente